Tribunal: TJMT
Processo: 1004323-24.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004323-24.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON DE FREITAS PEREIRA - CPF: 692.030.161-04 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MAURICIO PEREIRA LACERDA - CPF: 706.587.091-00 (APELANTE), MARCELLO ALEXANDRE AMUI - CPF: 893.215.701-44 (VÍTIMA), OAZIR FRANCISCO EL HAGE - CPF: 063.895.381-20 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 331.016.630-91 (VÍTIMA), ELISSANDRA DE ARRUDA - CPF: 770.779.201-78 (ASSISTENTE), ANDERSON ASSIS DE SALES - CPF: 012.032.921-20 (ASSISTENTE), MAURICIO PEREIRA LACERDA - CPF: 706.587.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. VALIDADE DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). A defesa suscitou, em preliminar, a nulidade do mapeamento obtido via monitoramento eletrônico, por ausência de autorização judicial, e, no mérito, alegou insuficiência probatória para absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de dados de geolocalização oriundos de monitoramento eletrônico sem autorização judicial específica implica nulidade da prova; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de dados oriundos do monitoramento eletrônico, instituído judicialmente como medida cautelar, não depende de nova autorização judicial específica, pois decorre da própria natureza da medida imposta, voltada ao controle do deslocamento do monitorado.

A Resolução nº 412/2021 do CNJ, de natureza administrativa e posterior aos fatos analisados, não possui eficácia retroativa nem cria exigências processuais cuja inobservância implique nulidade no processo penal.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) expressamente afasta sua incidência nos casos de tratamento de dados pessoais para fins de persecução penal, autorizando o uso das informações extraídas de monitoramento eletrônico.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente, consistindo em reconhecimentos firmes das vítimas, corroborados por elementos objetivos, especialmente a localização do réu no local e horário do crime, demonstrando a autoria e a materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O acesso a dados de geolocalização obtidos por meio de monitoramento eletrônico previamente autorizado judicialmente não exige nova autorização específica para fins de persecução penal.

A Resolução CNJ nº 412/2021 não possui eficácia retroativa nem aptidão para gerar nulidade no processo penal.

O reconhecimento seguro das vítimas, corroborado por elementos objetivos, é prova suficiente para fundamentar a condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 319, IX; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 4º, III; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 130509/2018, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 10.12.2019; TJMT, N.U 0011977-72.2015.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta por Milton de Freitas Pereira contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que o condenou nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à reprimenda de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado.

Em suas razões recursais, o apelante, em
preliminar, a nulidade do mapeamento de monitoramento eletrônico
, pois foi realizado sem autorização judicial. Sustenta, ainda, a nulidade da confissão extrajudicial, ao argumento que prestou depoimentos contraditórios, negando, em juízo, a prática delitiva. No mérito,
pugna pela absolvição
por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.

Nas contrarrazões, a i. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo
desprovimento do recurso
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO
– Nulidade do mapeamento do monitoramento eletrônico – Impertinência –Alegação de que a confissão extrajudicial é prova nula – Descabimento – Réu que foi cientificado de seu direito ao silêncio e confessou o crime com riqueza de detalhes – Absolvição do delito de roubo majorado – Inviabilidade – Provas judicializadas suficientes para condenação – Certeza das vítimas sobre a autoria do roubo circunstanciado – Palavra das vítimas possui relevância – Provas suficientes de materialidade e autoria delitivas –Parecer pelo
conhecimento
do recurso e pelo
desprovimento
do recurso defensivo..”.
(Id. 259438155).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso comporta conhecimento, uma vez presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O recorrente se insurge contra a sentença em que restou condenado pelo delito de roubo majorado ocorrido em
13/8/2016, às 20h30min.

Conforme consta na denúncia:

“...as vítimas José Carlos dos Santos Damian, Marcello Alexandre Amui e Oazir Francisco El-Hage estavam na “Associação TURPE”, localizada na Rodovia Palmiro Paes de Barros, bairro Umaitá II, nesta capital, quando os denunciados
MILTON
DE FREITAS PEREIRA e MAURÍCIO PEREIRA LACERDA,

juntamente com terceiro identificado apenas como "VITÃO", em liame subjetivo e com divisão de tarefas, chegaram ao local em um veículo VW Gol, cor vermelho, e
mediante violência e grave ameaça
, fazendo
o uso de arma de fogo
, anunciaram o assalto. Os denunciados,
agrediram fisicamente as vítimas
com chutes e pontapés e ordenaram que deitassem no chão, enquanto
subtraíram
03 (três) aparelhos
celulares
, sendo 2 (dois) da marca Motorola G3, 02 (duas)
alianças
e 01 (uma)
corrente
, avaliados indiretamente (fl. 54) em R$ 7.000,00 (sete mil reais).”.

Passo à análise do apelo recursal.

1.

Da nulidade do mapeamento de monitoramento eletrônico

No que pertine à alegação defensiva de nulidade do mapeamento oriundo do monitoramento eletrônico, sob o argumento de que referido procedimento teria sido realizado à margem de autorização judicial, configurando suposta ofensa ao disposto no art. 13, da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, entendo que a tese não comporta acolhimento, pelas razões que passo a expor.

Convém registrar, como de forma precisa consignado na r. sentença prolatada pelo Juízo de origem, que
os fatos
objeto da presente persecução penal
remontam ao dia 16 de agosto de 2016
, isto é, em momento temporal muito anterior à própria edição da
Resolução nº 412/2021
do CNJ, norma esta que somente entrou em vigor no âmbito do Poder Judiciário nacional a partir de sua publicação, ocorrida em 22 de setembro de 2021.

Assim, à míngua de retroatividade expressa, e ausente qualquer comando normativo que lhe empreste eficácia retroativa — o que seria, aliás, juridicamente inusitado em se tratando de norma meramente administrativa e de caráter infralegal —, não há como cogitar sua aplicação a fatos pretéritos, especialmente no que diz respeito à validade da obtenção e utilização de dados derivados da monitoração eletrônica.

Ademais, é forçoso reconhecer que a Resolução nº 412/2021 do CNJ não possui, por si só, força normativa vinculante no sentido de criar exigências processuais materiais que possam implicar nulidade no âmbito penal. Trata-se, com efeito, de ato normativo administrativo, voltado precipuamente à padronização de procedimentos internos e diretrizes operacionais do sistema de monitoração eletrônica no âmbito do Poder Judiciário, não sendo apto a revogar ou restringir o alcance de normas de direito penal ou processual penal positivadas em lei ordinária. A invocação isolada de seu artigo 13, portanto, não tem o condão de infirmar a higidez da prova obtida.

Em acréscimo a tais ponderações, impende trazer à baila o disposto no art. 4º da Lei nº 13.709/2018 — a conhecida Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) —, que expressamente exclui do seu campo de incidência o tratamento de dados pessoais realizado
“para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais”
, in verbis:

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: (...)

III - realizado exclusivamente para fins:

a) de segurança pública;

b) de defesa nacional;

c) de segurança do Estado; ou

d)
de atividades de investigação e repressão de infrações penais.

Ora, a utilização dos dados oriundos do monitoramento eletrônico — notadamente a geolocalização do indivíduo submetido à medida cautelar diversa da prisão — insere-se claramente na esfera das atividades voltadas à persecução penal, à prevenção de delitos e à fiscalização do cumprimento de condições impostas judicialmente. Trata-se, pois, de atuação que se amolda de forma precisa à ressalva contida no art. 4º da LGPD, revelando-se absolutamente legítima, inclusive à luz do princípio da legalidade estrita que rege a atividade persecutória estatal.

Sob essa perspectiva, revela-se equivocado o entendimento segundo o qual o acesso, pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, aos dados de georreferenciamento obtidos por meio de monitoramento eletrônico dependeria de autorização judicial específica, pois a medida, por sua própria natureza, visa justamente conferir à Administração Pública mecanismos de acompanhamento contínuo da conduta do investigado ou acusado, em tempo real ou de forma retrospectiva, com vistas à proteção da ordem pública e ao controle do cumprimento das condições impostas judicialmente.

Destarte, a monitoração eletrônica, enquanto medida cautelar pessoal de natureza diversa da prisão, prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, tem como escopo viabilizar o controle do deslocamento do monitorado, autorizando, por consequência lógica, o acesso aos dados por parte das autoridades competentes. De tal sorte, o mapeamento dos trajetos do investigado, em razão da própria medida judicial anteriormente imposta, não configura qualquer violação a direitos fundamentais, tampouco se submete à reserva de jurisdição, na medida em que não implica nova ingerência estatal autônoma ou não autorizada previamente.

Diante de todo o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa
, por manifesta improcedência jurídica e ausência de qualquer vício formal ou material no procedimento de obtenção e utilização dos dados oriundos do monitoramento eletrônico.

2.

Do pedido de absolvição por ausência de provas.

A
materialidade
e
autoria
do crime de roubo majorado imputadas ao apelante estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

As vítimas
José
Carlos dos Santos Damian, Marcello Alexandre Amui e Oazir Francisco El-Hage reconheceram o apelante Milton de Freitas Pereira como um dos autores do roubo. Os reconhecimentos foram firmes e coerentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A vítima José Carlos Damian narrou: "Que levaram várias coisas; Que eram três e um estava com revólver; Que foi identificado o Milton pela tornozeleira e deu que ele estava no local; Que após o registro da ocorrência quem investigou o caso
foi um grupo especial que chegou até o Milton
; Que
o Oazir reconheceu o Milton pela voz
; Que estávamos jogando sinuca e eles chegaram quebrando os tacos, chutaram o Oazir".

A vítima Anderson Assis de Sales afirmou: "Que estava no momento do roubo; Que levaram meu celular e dinheiro; Que eram três e um estava armado; (...) Que o Milton já foi caseiro aqui; Que foi
o Oazir que reconheceu o Milton pela voz
".

Marcelo Alexandre Amui, também vítima, relatou: "Que foi vítima do roubo juntamente com o caseiro, o falecido Oazir, Dr. Zé Carlos e o dono da Baianinha; (...) Que
foram identificados pela voz de um e pela tornozeleira do outro
; Que
o Oazir
foi a vítima principal, porque
foi o mais agredido
pelo que estava armado com coronhadas, chutes na costela; (...) Que os três estavam cobertos, mas foram reconhecidos; (...) Que quando cheguei na Delegacia o Milton já estava detido".

Por fim, o ofendido Oazir Francisco El-Hage (falecido) na delegacia afirmou que reconheceu o apelante Milton: "No dia 13.08.2016 por volta das 20h30 estava no clube Turpe, quando avistou 3 pessoas chegando no clube por um caminho secundário. (...) Que o outro tinha pano na cabeça, porém
através da voz
,
dos trejeitos
e das características físicas,
reconhece
essa pessoa
como sendo MILTON DE FREITAS PEREIRA
, um antigo funcionário do clube o qual trabalhou por muito tempo no clube e por isso o declarante afirma ser este um dos autores do assalto".

Os reconhecimentos foram corroborados pelo mapeamento da tornozeleira eletrônica do apelante, que apontou sua presença no local e horário dos fatos.

Além disso, o próprio apelante confessou extrajudicialmente a prática delitiva com riqueza de detalhes,
inclusive delatando um comparsa
, em declaração devidamente formalizada na presença de testemunhas, com observância das garantias constitucionais (Id. 42343559).

Nesse contexto, este Sodalício possui entendimento firmado no sentido de que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie" (TJMT - N.U 0011977-72.2015.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12/09/2023).

Assim, os depoimentos das vítimas, coesos e repletos de detalhes, bem como o mapeamento de monitoramento eletrônico e a confissão, ainda que extrajudicial, do apelante constituem provas suficientes para comprovar, sem sombra de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva.

De igual forma, o concurso de pessoas restou devidamente caracterizado, uma vez que os elementos dos autos evidenciaram que o apelante atuou conjuntamente com outros agentes para a prática do roubo circunstanciado, preenchendo os requisitos do art. 29 do Código Penal.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já se posicionou:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciados nos autos a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a valorar as provas constantes dos autos, formando sua convicção com base naquelas que considerar idôneas e aptas a demonstrarem a verdade dos fatos. Restando comprovado que os acusados, em unidade de desígnios e de condutas, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, impõe-se a manutenção da condenação." (TJMT – Ap 130509/2018, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Portanto, o conjunto probatório dos autos, notadamente os reconhecimentos seguros e firmes realizados pelas vítimas os dados de monitoramento eletrônico comprovam a sua responsabilidade pela prática do crime de roubo majorado descrito na denúncia.

Assim sendo,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025